Tribunal: STF
Processo: RE 85205
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
- AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ARTIGO 196 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 1/69, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA, A QUAL FOI AFASTADA, TAMBÉM, POR SE ENTENDER EXTEMPORÊNEA, EM FACE DA
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. APLICAÇÃO, À ESPÉCIE, DA SÚMULA 283.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI FEDERAL 1025/69 E DO ARTIGO 131 DO CPC.
- DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.